Tribunal: TJES
Processo: 5012730-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012730-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BARBARA PRISCILA ALVES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CONVERSÃO DE PENA ALTERNATIVA ULTERIOR - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
recorrente realmente vinha cumprindo pena em razão de condenações impostas nos autos n. 0004180-22.2022.8.08.0024 (pena de 01 ano e 08 meses, substituída por restritiva de direitos) e autos n. 0005586-78.2022.8.08.0024 (pena de 05 anos de reclusão), quando se vislumbrou condenação superveniente, relativa aos autos n. 0025237-68.2019.8.08.0035, onde fora aplicada mais uma pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de diretos.

A situação fática delineada já fora tratada pelo Colendo STJ, na teara dos repetitivos (Tema n.
1.106
), quando na oportunidade fixou-se a seguinte tese:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

(
REsp 1925861 / SP).

2.
Plausível o argumento recorrente que destaca a impossibilidade de conversão imediata da ulterior pena alternativa imposta nos autos n. 0025237-68.2019.8.08.0035.

3.
Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão temporária da execução da condenação sofrida nos autos 0025237-68.2019.8.08.0035, notadamente até o ingresso da agravante no regime aberto (por consistir em regime compatível com o cumprimento simultâneo das penas restritiva de direitos e privativas de liberdade).

Determina-se também que seja suspenso o prazo prescricional com relação ao cumprimento da pena imposta nos sobreditos autos n 0025237-68.2019.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de agravo em execução interposto por
BARBARA PRISCILA ALVES SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo juízo da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, em síntese, converteu pena superveniente restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime fechado como o atual para fins de execução.

Aduz o agravante, em síntese, que conforme já decidido pelo STJ, na seara dos repetitivos, revela-se incompatível a conversão no caso de apenada submetida a pena privativa de liberdade, no caso de nova condenação em que fora aplicada pena restritiva de direitos.

Almeja, portanto, que seja reformada a decisão impugnada para fins de “
suspensão
temporária
da execução da condenação sofrida nos autos 0025237-68.2019.8.08.0035, notadamente até o ingresso da agravante no regime aberto (por consistir em regime compatível com o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativas de liberdade”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que a recorrente realmente vinha cumprindo pena em razão de condenações impostas nos autos n. 0004180-22.2022.8.08.0024 (pena de 01 ano e 08 meses, substituída por restritiva de direitos) e autos n. 0005586-78.2022.8.08.0024 (pena de 05 anos de reclusão), quando se vislumbrou condenação superveniente, relativa aos autos n. 0025237-68.2019.8.08.0035, quando fora aplicada mais uma pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de diretos.

A situação fática delineada já fora tratada pelo Colendo STJ, na teara dos repetitivos (Tema n.
1.106
), quando na oportunidade fixou-se a seguinte tese:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

(
REsp 1925861 / SP).

Assim, entendo como plausível o argumento recorrente que destaca a impossibilidade de conversão
imediata da
ulterior pena alternativa imposta nos autos n.
0025237-68.2019.8.08.0035.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA FINS DE DETERMINAR A SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO SOFRIDA NOS AUTOS 0025237-68.2019.8.08.0035, NOTADAMENTE ATÉ O INGRESSO DA AGRAVANTE NO REGIME ABERTO (POR CONSISTIR EM REGIME COMPATÍVEL COM O CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA
S
PENA
S
RESTRITIVA DE DIREITOS E
PRIVATIVAS DE LIBERDADE).

DETERMINO TAMBÉM QUE SEJA SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTo DA PENA IMPOSTA NOS SOBREDITOS AUTOS N., 0025237-68.2019.8.08.0035.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de A. Azevedo: Acompanho o relator.